Tribunal: TJSP
Processo: 1021952-13.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – execução apoiada em "Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida" – embargante que alega desconhecer o negócio jurídico – perícia grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas do contrato – sentença de procedência – apelo do embargado exequente contra o valor dos honorários de sucumbência – equidade que é regra subsidiária – elevado valor

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – execução apoiada em "Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida" – embargante que alega desconhecer o negócio jurídico – perícia grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas do contrato – sentença de procedência – apelo do embargado exequente contra o valor dos honorários de sucumbência – equidade que é regra subsidiária – elevado valor da causa – caso em que se impõe a utilização da regra geral de arbitramento de honorários (CPC/15, art. 85, §2o) – precedentes do STJ – verba honorária que deve ter por base de cálculo o valor da causa, atribuído em consonância com o débito executado – sentença mantida – recurso improvido.*